Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717965-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA JOSE MOREIRA BARBOSA, MARIA JOSE MOURA NERADIL, MARIA JOSE NAIDE DOS REIS, MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA, MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALENCAR, MARIA JOSE OLIVEIRA PATRICIO, MARIA JOSE PASSARELLI BIZIGATTO, MARIA JOSE PEREIRA CALDAS, MARIA JOSE PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSE PIRES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 59877207 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, em razão de inovação recursal e razões dissociadas. Embargos de Declaração opostos no ID 60495243 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Aduz que a decisão omissa por não ter analisado a petição de ID 59843751 por ele apresentada, que informa os erros nos cálculos da Contadoria Judicial. Argumenta, ainda, que foi apresentada impugnação no ID 18451366 dos autos de origem, embarcando as alegações apresentadas no recurso e que, ainda que assim não se entenda, a questão apresentada é de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer momento. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado e conhecer do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão o embargante. A decisão agravada entendeu que foi apresentado recurso suscitando questões não apresentadas na instância de origem e dissociadas da decisão agravada. Transcrevo em parte a fundamentação: Em análise dos autos de origem, constata-se que a Contadoria Judicial apresentou os cálculos do valor devido no ID 178175058, aplicando correção monetária pelos índices da Justiça Federal e juros mensais “desde 28/11/2002 () até 10/01/2003 de 1,0000% e após de 0,5000% até 14/11/2023 com Juros da Nova Poupança para valores posteriores a 04/05/2012”. O Distrito Federal, executado, impugnou os cálculos, alegando que os cálculos da Contadoria Judicial apresentaram valor superior ao que resultaria da aplicação do percentual de juros informado pela Contadoria (ID 184513667). A Contadoria se manifestou no ID 191754314 pela correção dos cálculos apresentados e o Juízo de origem proferiu então a decisão agravada, homologando os cálculos da contadoria (ID 192983010). O executado interpôs, então, o presente agravo de instrumento, alegando que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor principal do débito, e não sobre o valor total acrescido de juros e correção monetária. Resta evidente que as alegações apresentadas nas razões recursais não guardam correspondência com aquilo que foi debatido e decidido nos autos de origem, uma vez que no caso dos autos sequer houve aplicação da taxa SELIC, ou mesmo pedido de aplicação desta. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto. Não há omissão quanto à análise petição de ID 59843751, que foi devidamente analisada, mas não altera o fato de que as razões do recurso trouxe argumentos não apresentados na instância de origem, violando o duplo grau de jurisdição. Também não há omissão quanto à impugnação apresentada na origem, pois, como bem ressaltado nada foi dito sobre aplicação da SELIC, gerando, assim, a inovação recursal reconhecida. Por fim, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, quando não argumentada na instância de origem e analisada na decisão agravada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1879173, 07528918220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. SEGURADA GESTANTE. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER INIBITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à apontada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873250, 07142352220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na instância originária. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1862025, 07480253120238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL,3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, portanto, entender pela inexistência de qualquer vício na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 18:10:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador